Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718185-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENIO ALUIZIO DA COSTA LINO AGRAVADO: JOSE MARIA EULALIO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Ênio Aluízio da Costa Lino contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0050105-89.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de constrição de valores na conta bancária da advogada Gabriela Alves Eulálio. A tutela antecipada recursal foi deferida – Id. 58963820. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, ante a quitação do débito perseguido. Sendo assim, tendo quem vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Eventuais requerimentos pendentes devem ser dirigidos ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora